Tribunal: TJDFT
Processo: 0742995-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742995-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE PIRES PEREIRA BORGES LIMA AGRAVADO: ZARA ROCHA FERREIRA FIGUEIREDO D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo cometido ao relator no art. 933 e o princípio da não surpresa trazido pelo Novo Código de Processo Civil, em seus arts. 9o e 10o, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se a respeito de eventual SUPRESSÃO de INSTÂNCIA e violação ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que a matéria referente à penhora de verba de natureza salarial não foi suscitada perante o juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator